Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0709386-38.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que as rés, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação pessoal da decisão, restabeleçam a inclusão dos autores no plano de saúde básico, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, descrito como produto no 445, mediante contraprestação consistente na cobrança dos autores do valor do prêmio mensal devido, com a observância de que, no mês de março de 2023, essa cobrança deverá ser proporcional aos dias de cobertura securitária efetivamente disponibilizada a partir da reativação do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) incidente em relação a cada ré, para o caso de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer, e limitada ao valor de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais) também para cada ré, sem prejuízo das perdas e danos. Sustenta a agravante que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada. Assevera que a agravante “é uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis. E havendo multa diária fixada em caso de descumprimento, sinceramente não se mostram razoável e poderá trazer prejuízo de grande monta a esta recorrente”. Defende, pois, que deve ser estipulado um prazo razoável para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar, qual seja, o prazo mínimo de 15 dias úteis. Assevera, também, que a fixação de multa diária, em valor tão alto, mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes do processo. Argumenta que, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida à Agravada, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa diária, em razão do exíguo prazo para cumprimento, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo no id. 44924943. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 151823851 – autos originários): “Recebo a emenda de ID 151387639 – Pág. 1, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 151387639 – Págs. 2/22. A prova documental, que instrui a exordial, enseja a probabilidade do direito à manutenção dos autores como beneficiários no plano de saúde, ao qual aderiam junto à segunda ré mediante administração da primeira ré. Isto porque, o atraso no pagamento do prêmio, relativo aos meses de janeiro (ID 151247187, ID 151247189 e ID 151248447 – Págs. 1/3) e fevereiro de 2023 (ID 151247190, ID 151247191 e ID 151248447 – Págs. 1/3), não importa desfazimento instantâneo do seguro ou suspensão da cobertura securitária, pois é necessária a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, de modo que é abusiva e nula de pleno direito, além de inadmissível, qualquer resilição unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor (ID 151247183, ID 151248457 e ID 151248458), ainda mais quando o período de inadimplência não ultrapassa o período de 60 (sessenta) dias previsto no art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Além da plausibilidade do direito invocado, o fundado receio de dano decorre do fato de que a segunda autora, que está em acompanhamento médico decorrente do tratamento clínico de espondilopatia inflamatória e síndrome de hipermobilidade (ID 151248451), não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde necessário à obtenção dos medicamentos especiais que lhe foram prescritos, inclusive já com aprovação da segunda ré para o seu fornecimento (ID 151247193). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que as rés, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação pessoal desta decisão, restabeleçam a inclusão dos autores no plano de saúde básico, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, descrito como produto no 445, conforme indicado nos documentos de ID 151247171 e ID 151247174, mediante contraprestação consistente na cobrança dos autores do valor do prêmio mensal devido, com a observância de que, no mês de março de 2023, essa cobrança deverá ser proporcional aos dias de cobertura securitária efetivamente disponibilizada a partir da reativação do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) incidente em relação a cada ré, para o caso de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer, e limitada ao valor de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais) também para cada ré, sem prejuízo das perdas e danos.” Com efeito, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que “o atraso no pagamento do prêmio, relativo aos meses de janeiro (...) e fevereiro de 2023 (...), não importa desfazimento instantâneo do seguro ou suspensão da cobertura securitária, pois é necessária a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, de modo que é abusiva e nula de pleno direito, além de inadmissível, qualquer resilição unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor (...), ainda mais quando o período de inadimplência não ultrapassa o período de 60 (sessenta) dias previsto no art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98”. Quanto ao perigo de dano, restou consignado na decisão recorrida que “decorre do fato de que a segunda autora, que está em acompanhamento médico decorrente do tratamento clínico de espondilopatia inflamatória e síndrome de hipermobilidade (ID 151248451), não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde necessário à obtenção dos medicamentos especiais que lhe foram prescritos, inclusive já com aprovação da segunda ré para o seu fornecimento (ID 151247193)”. Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, e está em consonância com o firme entendimento desta eg. Corte no sentido de que “para suspensão ou resolução de contrato por inadimplemento do beneficiário, a administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, quais sejam, período de inadimplemento superior a sessenta dias, nos últimos doze meses; notificação ao beneficiário dentro do quinquagésimo dia de inadimplência e previsão contratual autorizativa”. (07327126420228070000, Acórdão: 1676857, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 15/03/2023, DJE: 27/03/2023). No mesmo sentido: Acórdão 1369531, 07184888920208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Da mesma forma, o risco de dano se evidencia pelo fato de a segunda autora estar em acompanhamento médico decorrente do tratamento clínico de espondilopatia inflamatória e síndrome de hipermobilidade, de forma que a interrupção do tratamento possui o condão de causar sérios prejuízos à sua saúde. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Outrossim, a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi fixada com base na recalcitrância da operadora e na necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nesse contexto, considero que “O aumento do prazo para o cumprimento de decisão liminar, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa por descumprimento sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.” (07192876720228070000, Acórdão: 1605036, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 10/08/2022, PJe: 29/08/2022). Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator